Tribunal: TJMT
Processo: 1035962-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035962-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALVACI GOULART TURCATO - CPF: 023.029.921-05 (RECORRENTE), MARCELO TURCATO - CPF: 910.273.571-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. PROTESTOS POSTERIORES REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pela autora, Alvaci Goulart Turcato, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débitos tributários cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face do Município de Cuiabá.

3.

A autora pleiteia a declaração de inexistência de débitos de IPTU referentes a exercícios anteriores à aquisição de imóvel, sustentando ter recebido certidão negativa de débitos do Município e que os protestos realizados são indevidos.

4.

A controvérsia reside em: (i) determinar se a certidão negativa emitida pelo ente público afasta a responsabilidade tributária do adquirente por débitos preexistentes ao momento da compra do imóvel; (ii) averiguar se a cobrança desses débitos, mediante protesto, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

5.

O art. 130 do CTN estabelece que débitos tributários incidentes sobre o imóvel acompanham o bem, configurando obrigação
propter rem
.
A certidão negativa apresentada à época da aquisição do imóvel foi emitida com base em acordo de pagamento de débitos fiscais pela antiga proprietária, o qual não foi cumprido, legitimando a posterior reabertura da dívida e os protestos realizados
.

6.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“O requerido, em sua peça contestatória, alega que o protesto realizado é lícito, uma vez que a certidão negativa de débito em nome de Patrícia Garcia Lobato Siqueira ocorreu devido à negociação dos débitos fiscais em aberto pela antiga proprietária do imóvel realizada no dia 19/02/2024, a qual não foi cumprida, resultando na reabertura das dívidas. Ainda, afirma que sabendo que a autora adquiriu o imóvel após a constituição dos débitos de IPTU, por força do art. 130 do CTN, estes débitos foram transferidos para a atual proprietária, uma vez que o adquirente do imóvel responde pelo crédito tributário do IPTU.
Sendo assim, alega ausência de ato ilícito, que a cobrança de dívida em aberto é válida e exigível e, pugna pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais. A certidão negativa apresentada pela autora, datada de 23 de fevereiro de 2024, atestou a inexistência de débitos, conferindo segurança jurídica à transação. Entretanto, o requerido apresentou prova de que a certidão foi emitida com base em um acordo de pagamento dos débitos da antiga proprietária, o qual não foi honrado, conforme documento id. 160770282. Segundo a disposição contida no artigo 130 do CTN, os débitos tributários seguem o imóvel, e o adquirente deve responder pelos créditos tributários existentes, salvo se houver previsão legal em contrário
”.

7.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025